Tribunal: TJPA
Processo: 0821081-68.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821081-68.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: EDIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

AGRAVO INTERNO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0821081-68.2024.8.14.0000

AÇÃO ORIGINÁRIA: PROCESSO N.º 0804565-28.2019.8.14.0006

AGRAVANTE:
UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO(A):
EDIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA
(
CLAUBER HUDSON CARDOSO DUARTE
)

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. MARCO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, por considerá-lo intempestivo. A agravante sustenta que seu peticionamento nos autos de origem visava apenas à habilitação de patrono, não configurando comparecimento espontâneo para fins de início do prazo recursal, e alega nulidade da intimação eletrônica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o peticionamento nos autos por advogado com poderes, ainda que para solicitar habilitação, configura comparecimento espontâneo e, consequentemente, constitui marco inicial para a contagem do prazo para interposição de recurso, suprindo eventuais vícios no ato de comunicação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O comparecimento espontâneo do executado, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, supre a falta ou a nulidade da intimação, fazendo fluir a partir de então os prazos processuais. A juntada de petição por advogado habilitado evidencia a ciência inequívoca da parte sobre o andamento do processo e as decisões nele proferidas.
4. A ciência inequívoca da decisão agravada ocorreu em 19/10/2024, data do peticionamento nos autos de origem. O prazo de 15 dias úteis para a interposição do Agravo de Instrumento (art. 1.003, § 5º, do CPC) iniciou-se no dia útil seguinte, findando muito antes da data de protocolo do recurso (12/12/2024).
5. A manifesta intempestividade do Agravo de Instrumento impõe o seu não conhecimento, conforme corretamente decidido na via monocrática, com amparo no art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:

Artigos:
239, § 1º; 932, III; 1.003, § 5º, todos do Código de Processo Civil (CPC).

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 37ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 03/11/2025 e encerramento às 14h do dia 10/11/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

AGRAVO INTERNO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0821081-68.2024.8.14.0000

AÇÃO ORIGINÁRIA: PROCESSO N.º 0804565-28.2019.8.14.0006

AGRAVANTE:
UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO(A):
EDIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA
(
CLAUBER HUDSON CARDOSO DUARTE
)

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de Agravo Interno interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a Decisão Monocrática (Id. 24094283), proferida em 19/12/2024, de minha lavra, que
não conheceu
do Agravo de Instrumento anteriormente manejado pela ora agravante, em razão de sua manifesta intempestividade.

A decisão monocrática agravada fundamentou-se no fato de que o recurso de Agravo de Instrumento, interposto em 12/12/2024, era intempestivo, uma vez que a decisão interlocutória que efetivamente gerou o gravame à parte foi proferida em 29/07/2024, tendo a agravante tomado ciência inequívoca desta em 19/10/2024, ao peticionar nos autos de origem. Assim, o prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC, teria se esgotado em 12/11/2024.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática partiu de premissa equivocada. Argumenta que a petição protocolada em 19/10/2024 visava unicamente à habilitação de seu patrono para acesso aos autos, não configurando comparecimento espontâneo apto a suprir a necessidade de intimação formal. Aduz, ainda, a nulidade da intimação realizada pelo sistema de "Procuradorias", alegando que a cooperativa não possui cadastro formal neste sistema, o que teria cerceado seu direito de defesa e impedido a contagem regular do prazo. Ao final, pugna pela reconsideração da decisão ou, sucessivamente, pelo provimento do recurso pelo Colegiado para determinar o processamento do Agravo de Instrumento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

A controvérsia central do presente Agravo Interno cinge-se a reexaminar a tempestividade do Agravo de Instrumento anteriormente interposto, cuja análise em sede monocrática concluiu pelo seu não conhecimento.

Após detida análise dos argumentos apresentados pela agravante, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, não havendo razões para sua reforma.

Conforme esclarecido na decisão agravada, o Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão que indeferiu o pedido de parcelamento, determinou a expedição de alvará em favor do exequente e o bloqueio do valor remanesceste, ou seja, se tratou de mero desdobramento da decisão anterior, proferida em 29/7/2024, que determinou o pagamento do débito no prazo do artigo 523,
caput,
do CPC, sob pena de multa e penhora dos valores (Ids 120517739 e 121025361 dos autos da ação originária). Portanto, a decisão ora agravada apenas aplicou os meios coercitivos já informados em decisão anterior em casa de não pagamento voluntário, motivo pelo qual o recurso foi considerado intempestivo de forma escorreita.

A agravante alega que seu peticionamento nos autos de origem em 19/10/2024 não configuraria comparecimento espontâneo, pois teria o escopo limitado de requerer habilitação. Tal argumento não se sustenta. O Código de Processo Civil, em seu art. 239, § 1º, estabelece que o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para a prática dos atos processuais subsequentes.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a juntada de petição por advogado com poderes para atuar no feito, mesmo que para arguir nulidades ou requerer vista, configura o comparecimento espontâneo e marca o início da contagem dos prazos processuais, pois evidencia a ciência inequívoca da parte sobre a existência e o andamento do processo. No caso em tela, ao peticionar nos autos, a agravante demonstrou ter pleno acesso e conhecimento de todas as decisões proferidas até aquele momento, incluindo a que ora pretendia impugnar.

Ademais, conforme bem ponderado na decisão agravada, a parte ora agravante já possuía advogado habilitado nos autos antes mesmo do peticionamento em comento, motivo pelo qual a apresentação da referida petição, com ampla visualização da íntegra do processo em razão de se tratar de processo eletrônico sem segredo de justiça, configurou ciência das decisões já proferidas.

Dessa forma, a premissa fática da decisão monocrática (Id. 24094283) permanece inabalada: a agravante teve ciência inequívoca da decisão interlocutória em
19/10/2024
. A partir dessa data, iniciou-se o prazo de 15 dias úteis para a interposição do Agravo de Instrumento. Tendo o recurso sido protocolado somente em
12/12/2024
, sua intempestividade é flagrante e incontornável, sendo o não conhecimento a única medida processual cabível, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Portanto, a agravante não logrou êxito em demonstrar qualquer desacerto na decisão monocrática, que aplicou corretamente as normas processuais e a jurisprudência consolidada sobre o tema.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 24/11/2025